Tribunal: TJDFT
Processo: 0704973-27.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704973-27.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCAS LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A DECISÃO Vistos, etc. Nada a prover quanto ao pedido formulado na petição ID 30447507. Já houve o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos da decisão ID 30420626. Cumpra-se integralmente a referida decisão, como o recolhimento do preparo recursal, que abrange o preparo propriamente dito e as custas processuais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 5 de novembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito